Tribunal: TJMT
Processo: 0008246-51.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008246-51.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSALVO DA COSTA MARQUES - CPF: 289.082.951-00 (APELANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ANDREIA GOMES FERREIRA - CPF: 033.098.401-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PERSECUTÓRIAS, QUE INDICAM A PRÁTICA DO DELITO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Necessária a manutenção da condenação, em razão da existência de provas contundentes de autoria e materialidade delitiva, notadamente considerando os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, que atestaram que o apelante ofereceu quantia em dinheiro para obter sua liberação, não subsistindo a alegação de carência probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposta por
Rosalvo da Costa Marques
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que, na Ação Penal nº 0008246-51.2015.8.11.0042, o condenou a
2 anos de reclusão
, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pelo cometimento do crime de corrupção ativa.
(Id. 189296066).

Em suas razões, busca a reforma da sentença para absolvê-lo do Crime de Corrupção Ativa (art. 333 do Código Penal), ante a ausência de provas de autoria delitiva; (ID. 158943653).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID. 192742699).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Hélio Fredolino Faust
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

“Sumário: Apelação Criminal. Corrupção ativa. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Insuficiência de provas para condenação. Pedido de absolvição. Natureza formal. Premissas do STJ e TJMT. Circunstâncias do caso. Oferta de vantagem indevida [R$ 200,00] por Servidor [réu] do Poder Judiciário a Estagiária do Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá para efetuar movimentação na plataforma eletrônica de gerenciamento de movimentação processual [sistema apolo] para constar a devolução de um processo físico que teria sido retirado por Advogada na condição de “carga rápida”, mas que não havia sido restituído no prazo de 24 horas. Informação dos fatos à Gestora Judicial da Vara e à Juíza de Direito. Certificação dos fatos para adoção de providências. Atuação imediata da autoridade judicial para registrar os fatos. Coerência dos depoimentos da Estagiária e da Gestora, nas duas fases da persecução penal. Negativa de autoria isolada e dissociada de qualquer prova que a sustente, na medida em que a Advogada [possível parte interessada] afirmou, na fase policial, nunca ter entrado em contato com o apelante para justificar eventual atraso na restituição do processo retirado em “carga rápida”. Conservação da sentença. Parecer pelo desprovimento.”
(Id. 159848666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Rosalvo da Costa Marques
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá
.

Transcrevo a sentença combatida,
in verbis
:

“... Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público Estadual move em face de ROSALVO DA COSTA MARQUES, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 333, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia o seguinte:

“(...) Demonstra dos autos que ROSALVO DA COSTA MARQUES é servidor do Poder Judiciário Estadual, atualmente lotado na 7 Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e que, anteriormente, trabalhou na 8ª Vara Cível (antiga 14ª Vara Civil), período em que conheceu Andreia, que na época era estagiária da citada Vara, bem como Erzira ELISABETE de Oliveira, que exercia a função de Gestora judicial da mesma.

Para melhor elucidação dos fatos, destaca de início que, na época do ocorrido, os autos tramitavam na 8ª Vara Cível de Cuiabá, o processo n0343829, tendo como representante jurídica da parte executada a advogada Andrea Maura Sacioto Rahal, OAB-14883. Ressai dos autos que, em 06/10/2014, a advogada Andréa fez "carga rápida" do processo citado, tendo que devolvê-lo ao cartório da 8ª Vara Cível no mesmo dia, cuja providência não foi cumprida pela advogada.

Em 09/10/2014, a advogada Andrea entrou em contato com ROSALVO e justificou o atraso da devolução dos autos informando que seu filho estava doente, o que impossibilitou a ida dela até a referida Vara. Solicitou ainda a dilação do prazo de ressarcimento do processo.

Diante da demanda do atendimento à advogada, ROSALVO, na mesma data supracitada, em 09/10/2014, procurou a estagiária Andreia e solicitou a ela que realizasse a "baixa" da pendência no status do processo n° 343829, no sistema Apoio, e que em razão dessa "ajuda", a estagiária ganharia uma "feira" no valor R$200,00 (duzentos reais).

A proposta indecorosa foi veementemente negada pela estagiária Andreia, haja vista que, para efetuar tal baixa, seria necessário estar de posse do processo físico e não por mera solicitação verbal do interessado, quer seja parte, advogado ou terceiro.

Após findar a conversa com ROSALVO, a estagiária Andreia procurou a sua gestora. a Sra. Erzira e discorreu sobre o acontecido, que, por sua vez, dirigiu-se à presença da Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, sendo orientada a certificar o fato, o que deu causa às investigações pertinentes constantes nesses autos.

Destaca ainda que, nessa mesma data (09/10/2014), no período matutino, ROSALVO já havia se dirigido a 8ª Vara Cível, com o pretexto de imprimir um holerite da época que prestou serviços naquele cartório, onde na oportunidade, solicitou a Erzira a disponibilidade de um computador daquela sala para que o fizesse, retirando-se do local cerca de 15 (quinze) minutos após sob a justificativa que "havia esquecido sua senha".

Alude que não foi verificado nenhum lançamento indevido ou suspeito no andamento do processo citado, no sistema Apoio, e que esses autos foram devolvidos ao Cartório da 8ª Vara Cível, em 14/10/2014, após a publicação de intimação para ressarcimento desses, em 10/10/2014.

Em declaração prestada na DEFAZ (fls. 38 e 39), a advogada Andrea negou ter participado dessa negociata entre ROSALVO e a estagiária Andreia.

No seu depoimento em 01/07/2015 (fls. 41 e 42), ROSALVO confirmou ter procurado a estagiaria Andreia, solicitando-lhe a suspensão da pendência referente ao processo em destaque, a pedido da advogada Andrea, negando, todavia, a oferta de vantagem patrimonial indevida, o que de certa forma corrobora os fatos trazidos pela estagiária e Erzira em suas respectivas declarações.

Destaca para esse fato a assertiva que a CORRUPÇÃO ATIVA é delito meramente formal e que não se faz necessária a posterior da entrega ou mesmo a aceitação da vantagem indevida para evidenciá-lo, de sorte que a conduta do DENUNCIANDO, ao OFERTAR tal vantagem, já representou a consumação do crime citado.

É notória a coesão dos depoimentos da estagiária Andreia e da Gestora Erzira ao noticiarem a atuação criminosa de ROSALVO, não apresentando nenhum vestígio de mácula ou falta de boa-fé, devendo ter total eficácia probatória.

Frente ao exposto, constata-se a demonstração da prática do delito de CORRUPÇÃO ATIVA por parte do ora DENUNCIANDO ROSALVO DA COSTA MARQUES.”

(...)

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria, se encontra devidamente comprovados, através dos depoimentos das testemunhas, colhidos na fase inquisitorial.

Na fase inquisitorial,
consta a declaração de ERZIRA ELISABETE DE OLIVEIRA
, às fls. 16/17, conforme transcrito:

(...) Que ratifica todos os termos a certidão que apresentou à Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda informando sobre a conduta do Servidor ROSALVO DA COSTA MARQUES; Que exerce a função de Gestora há 08 anos e que há vinte três se encontra trabalhando na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá; Que o Sr. ROSALVO DA COSTA MARQUES é funcionário contratado do Fórum e não concursado; Que o Sr. ROSALVO trabalhou por aproximadamente seis meses na 8ª Vara, antiga 14ª Vara Cível, exercendo a função de Técnico Judiciário; Que ROSALVO era um funcionário sem compromisso com o trabalho, pois sempre faltava sem dar satisfação; Que no início deste ano, acreditando que no mês de fevereiro ROSALVO pediu para sair da Vara dizendo que não tinha mais interesse em lá trabalhar; Que depois que saiu da Vara ROSALVO não tomou ciência se ele chegou de retornar no local por algum motivo, acreditando que ele nunca mais apareceu por lá; Que na segunda feira, dia 06.10.2014 a Advogada ANDREIA MAURA fez a retirada de um processo da 8ª Vara Cível somente para retirar fotocópia, sendo que ela teria que devolver no mesmo dia, contudo acabou não devolvendo; Que no dia 09.10.2014, o funcionário ROSALVO foi até a 8ª Vara no período da manhã, por volta das 10h, e com a desculpa de ter imprimir um holerite para realizar um empréstimo pediu para ter acesso a um dos computadores; Que passados cerca de 15 minutos ROSALVO disse que tinha esquecido a senha e acabou não conseguindo fazer o que pretendia; Que o acesso a esse respectivo computador tinha o sistema Apolo instalado, mas não se recorda se ele estava aberto, caso estivesse ROSALVO teria como ingressar e fazer algo em relação aos processos, como modificar qualquer andamento; Que nesse mesmo dia a tarde a estagiária ANDRÉIA GOMES FERREIRA, que trabalha no Gabinete da Dra. Ana Paula, disse a declarante que ROSALVO a chamou em duas ocasiões no corredor do Fórum, em frente a 8ª Vara, isso no mesmo dia 09.10.2014 e também no dia 07.10.2014, oportunidades em que lhe ofereceu dinheiro (R$ 200,00) para que ela desse baixa no sistema APOLO na carga do processo de nº 1282/2008, sob a alegação de que a advogada que tinha pegado o processo estava com o filho hospitalizado e não poderia devolve-lo; Que a estagiária prontamente negou a oferta oferecida por ROSALVO; Que depois que tomou ciência de tal fato se lembrou que ROSALVO esteve usando no período da manhã um dos computadores da Vara e foi checar se ele tinha tido acesso ao andamento do processo nº 1282/2014, constatando que nada tinha sido alterado em seu andamento processual; Que somente teve ciência de tal fato imputado ao suspeito ROSALVO, não tenho em datas anteriores e mesmo quando ele estava trabalhando na 8ª Vara Cível qualquer outra situação que envolvesse seu nome; Que na Secretaria da 8ª Vara Cível, onde fica os computadores e os funcionários não existe atualmente sistema de câmeras e monitoramento; Que imediatamente relatou tais fatos à Dra. Ana Paula, que solicitou que a declarante fizesse uma certidão narrando os fatos(...).

Prosseguindo, ainda na fase inquisitorial, consta a declaração

da testemunha ANDRÉIA GOMES FERREIRA, às fls. 19/20, conforme transcrito:

(...) Que a declarante é estagiaria de Direito, e que esta estagiando na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no Gabinete da MMª Juíza de Direito, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, há mais de meses aproximadamente; Que, quantos aos fatos tratado no presente caderno Inquisitorial diz que na data de 09.10.2014, por volta das 13h00min, o Servidor Público ROSALVO DA COSTA MARQUES, ligou no gabinete da Vara acima mencionada, procurando a declarante, cujo telefonema em primeiro momento foi atendido pela assessora da referida Magistrada, Sra. NEICIR, pessoa essa que passou o telefone para a declarante e que em conversa com ROSALVO, ele disse que queria conversar com a declarante lá fora, ou seja, fora do gabinete; Que a declarante foi ao encontro de ROSALVO, e esse já estava do lado de fora em frente ao gabinete da 8ª Vara Cível; Que em conversa com esse ROSALVO lhe disse que a Advogada Andrea Maura Sacioto Rahal – OAB/MT 14.883, não iria ter com devolver o processo de nº 343829, tendo como parte interessada a empresa DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, tendo como réu no citado processo a empresa AUTO ARTS FUNILARIA E PINTURA LTDA, tendo em vista que a Advogada estava com o filho doente e não teria como devolver o citado processo naquele data; Que perguntado a declarante que a Advogada acima mencionada representa no mencionado processo? Respondeu, que a Advogada não representa nenhuma das partes no processo, mas que a mesma fez carga rápida desse processo; Que ROSALVO então disse para a declarante ajuda-lo no sentido de dar baixa do processo no SISTEMA APOLO, ou seja, dar baixa no sistema sem a entrega física do processo, se caso a declarante os ajudassem a advogada iria dar uma “feira”, que a declarante de imediato disse a ROSALVO que não iria fazer, não aceitando a “oferta”, fazendo até mesma que não entendeu sobre a feira oferecida por ROSALVO; Que, ROSALVO insistiu com a declarante dizendo que era só para dar baixa que a Advogada acima citada entregaria o processo na terça-feira, ou seja, no dia 14.10.2014, e se a declarante fizesse essa baixa à Advogada lhe daria a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em moeda corrente do País; Que a declarante diz que respondeu a ROSALVO que não iria fazer à baixa sem estar com o processo em mãos, e também fez que não havia entendido a nova oferta feita por ROSALVO; Que a declarante encerrou a conversa com ROSALVO, retornando ao gabinete da Vara e comunicou tal fato a gestora da Secretaria ERZIRA ELISABETE DE OLIVEIRA, contando o mesmo tudo sobre a conversa que tinha acabado de ter com ROSALVO; Que a declarante disse a ERZIRA, que acredita que ROSALVO esteve ali no período da manhã emprestando um computador da 8ª Vara Cível, não para imprimir os holerites, para tentar dar baixa no processo em pauta; Que a declarante esclarece ainda que ficou sabendo que ROSALVO esteve na Vara pela parte da manhã desse mesmo dia, ou seja, 09.10.2014, pedindo emprestado a ERZIRA o seu computador para imprimir o seu holerite, e que esse alegou a ERZIRA que não havia conseguido imprimir o holerite porque tinha esquecido a sua senha, mais na verdade e que o mesmo não conseguiu fazer o que estava pretendendo, porque o computador da ERZIRA apagou quando esse estava mexendo no mesmo; Que perguntado a declarante se foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar tal fato? Respondeu, que até o momento ainda não foi instaurado, mas que a Juíza da Vara já encaminhou uma Certidão relatando os fatos para o Diretor do Fórum; Que perguntado a declarante se o processo em tela foi devolvido pela Advogada Andrea? Respondeu, que a Gestora fez uma intimação a Advogada para entregar o processo em 24 horas, cujo processo foi entregue no dia 10.10.2014, por outra pessoa que a declarante não conhece(...).

Ainda na fase inquisitorial, consta a declaração da testemunha ANDREA MAURO SACIOTO RAHAL, às fls. 44, conforme transcrito:

(...) Que é Advogada da empresa AUTO ARTS FUNILARIA E PINTURA LTDA há aproximadamente dois anos; Que desconhece a pessoa de ROSALVO DA COSTA MARQUES, suspeito neste Inquérito Policial, sendo que nunca sequer viu ou falou com tal pessoa; Que confirma ter feito a carga do processo nº 1282/2008 (Código 343829) tramitando em desfavor da aludida empresa na data de 06.10.2014, alegando que devolveu tal processo em 10.10.2014 após ser intimada por meio do sistema APOLO; Que a declarante fez uma carga rápida do citado processo e assim teria que entrega-lo dentro do prazo de 24 horas, contudo acabou se esquecendo e no terceiro dia recebeu a notificação para entrega-lo na secretaria da Vara respectiva; Que desconhece o motivo pela qual foi envolvido nesta situação, acrescentando que tomou conhecimento dos fatos apenas quando foi intimada para prestar esclarecimentos nesta especializada, ressaltando que em nenhum momento entrou em contato com ROSALVO, para justificar a não devolução dos autos na 8ª Vara Cível; Que quando da devolução do processo na Vara por sua Advogada de nome Tiane Paula Rezende Mota ela achou estranho o fato de a Gestora ter verificado pagina por pagina dos Autos, mas não teve ciência do porque de tal desconfiança(...).

De igual modo, às fls. 82, foi colhido o depoimento do DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, na fase inquisitorial, conforme transcrito:

(...) Que o declarante esclarece que todos os processos da empresa AUTO ARTS FUNILARIA E PINTURA LTDA, que tinha o declarante como Advogado, foram substabelecidos sem reservas em meados de 2013 ao Escritório DÉCIO FREIRE; Que em relação as Advogadas Andrea Maura Sacioto Rahal e Thiany Paula Rezende Motta, tem a esclarecer que na data em que as mesmas fizeram carga do processo, qual seja 17.09.204 e 06.10.2014, o mesmo já não era mais Advogado, da empresa, como já mencionado. (...)

Por fim, ainda, na fase inquisitorial, às fls. 83/84, foi colhido o depoimento de THIANY PAULA REZENDE MOTTA, conforme transcrito:

(...) Que a declarante esclarece que trabalhou no Escritório de Advocacia DÉCIO FREIRE e ASSOCIADOS, no ano de 2014, aproximadamente por 06 (seis) meses, período aproximado de 05/2014 à 11/2014; Que todas as publicações de processos do escritório era realizadas em nome de DECIO FREIRE, o qual já era requerido em petição; Que em relação ao processo nº 1282/2008, código 343829 tendo como e exequente DISMAFE – DISTRIVUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, e executada AUTO ARTS FUNILARIA E PINTURA LTDA, tem a esclarecer que não se recorda do que se trata, porém se recorda que a empresa AUTO ARTS FUNILARIA E PINTURA LTDA era cliente do escritório em que trabalhava; Que não se recorda de datas, mas que se era cliente do escritório provavelmente deve ter feito carga do referido processo e peticionado no mesmo; Que o escritório DECIO FREIRE presta serviços em vários Estados; Que não se recorda se nesse processo foi juntada procuração da declarante, porém esclarece que mesmo sem procuração, dependendo da escrivania, eles permitem que se faça uma carga rápida do processo devendo ser devolvido no máximo em 24 horas; que em relação a Advogada ANDRE MAURA SACIOTO RAHAL, esclarece que a mesma é a responsável pelo escritório DECIO FREIRE e ASSOCIADO em Cuiabá/MT; Que foi a ANDREA MAURA quem a “contratou”, para trabalhar no escritório ou seja, foi a mesma quem fez a entrevista com a declarante, pois não conhece o DÉCIO FREIRE; Que em relação a carga do referido processo que foi feita pela ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL, na data de 06.10.2014 não sabe dizer se foi a declarante quem realizou a devolução do processo devido ao tempo que se passaram, mas esclarece que por diversas vezes processos que foram feitos cargas pela Advogada ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL, foram entregues pela declarante, pois quem ia primeiro ao fórum fazia a devolução; Que afirma a declarante que não conhece ROSALVO DA COSTA MARQUES, não sabendo dizer se já foi atendida pelo mesmo no Fórum, tendo em vista que não conhece e no Fórum são diversos servidores que fazem atendimento; Que afirma a declarante que não tem conhecimento se a Advogada ANDRE MAURA SACIOTO RAHAL ligou ou manteve contato com ROSALVO DA COSTA MARQUES, não sabendo dizer nem se a mesma o conhece; Que esclarece também que é de praxe quando se atrasa na entrega de algum processo o gestor da escrivania responsável liga ao Advogado cobrando a devolução de tal processo. (...).

Por sua vez, o acusado ROSALVO DA COSTA MARQUES em seu interrogatório, na fase inquisitorial, às fls. 47/49, relatou conforme transcrito:

(...) Trabalha no Fórum de Cuiabá, há 29 anos; Que lá ingressou no ano de 1986; Que durante 20 anos exerceu a função de Oficial de Justiça sendo que atualmente retornou para o seu cargo de origem que é de Técnico Judiciário, exercendo suas funções no RH do Fórum; Que o declarante trabalha normalmente, cumprindo o expediente das 12h às 18h; Que o declarante chegou a trabalhar na 8ª Vara Cível da Capital, antiga 14ª, exercendo a função de técnico, sendo que lá permaneceu por pouco tempo acreditando ter sido somente por um mês; Que por ter trabalhado na 14ª Vara conhecia a gestora ERZIRA, sendo assim verdade que no mês de outubro de 2014, solicitou a ERZIRA acesso a um dos computadores da Vara com intuito de atualizar seu cadastro perante o site do DREDIJUD; Que Erzira permitiu que tivesse acesso a um computador, contudo permaneceu no local por pouco tempo, tendo em vista não ter dado o ingresso no sistema; Que confirma ter conversado com a Andreia Gomes Ferreira justamente por ter trabalhado na Vara e ainda confirma ter pedido a ele para que segurasse por uns cinco dias, o prazo de um processo que lá tramitava; Que o interrogado tinha recebido um telefonema de uma Advogada, a qual não se recorda o nome, pedindo que fizesse um favor a ela no tocante ao prazo de um processo que estava em sua carga e com prazo de devolução expirado; Que conversou com a estagiária Andrea e fez a ela a solicitação acima esclarecida de prorrogar o prazo por mais cinco dias, mas que em momento algum ofereceu dinheiro para o estagiário agir de tal forma; Que afirma que foi somente em uma ocasião que solicitou tal auxilio para Andrea, tendo está de pronto dito que não poderia agir conforme sua solicitação; Que após tal fato não teve mais contato com Andrea; Que não sabe dizer o motivo pelo qual está sendo acusado de forma injusta. (...).

Na fase instrutória perante este Juízo, foi colhido o depoimento prestado pela testemunha de acusação ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA, informou as providências adotadas pela mesma, após a ciência dos fatos trazidos pela Gestora, conforme mídia audiovisual, às fls. 145.

(...) (04:13) Promotor de Justiça: A senhora se recorda dos fatos? Como chegou ao seu conhecimento? Quais foram as providências adotadas?

(04:21) Testemunha: Em 2014, eu estava jurisdicionando na 8ª Vara Cível de Cuiabá, a Gestora era a ERZIRA e ela me comunicou, não me recordo a data certinho, me parece que foi em outubro de 2014, que o Servidor tinha estado na Secretaria e pediu para o computador. E eu, já havia orientado que não era para permitir que servidor de outra Unidade entrasse na Secretaria!

(04:56) Promotor de Justiça: Então ele não era lotado na 8ª Vara Cível?

(04:58) Testemunha: Não!

(04:59) Promotor de Justiça: Era de outro Vara?

(05:00) Testemunha: De outra Unidade! Daí ela (Gestora) me relatou isso. Eu não me lembro se foi na mesma oportunidade ou se ela voltou para a Secretaria, e retornou ao Gabinete, mas no mesmo dia ela comentou que houve esse oferecimento de vantagem. Eu mandei certificar, porque era tudo verbal. Falei certifica para tomarmos as providências necessárias, para apuração das responsabilidades!

Do mesmo modo, em Juízo, a testemunha ERZIRA ELISABETE DE OLIVEIRA, ratificou seu depoimento colhido na fase inquisitorial, conforme transcrito:

(...)

(10:11) Promotor de Justiça: A senhora se lembra dos fatos?

(10:13) Testemunha: Lembro!

(10:14) Promotor de Justiça: Como que aconteceu?

(10:16) Testemunha:
Assim, no dia 09/10/2014... Nessa data, eu sempre trabalhei de manhã. Eu estava lá, e vi que ele estava no corredor, porque a 8ª Vara é a primeira sala perto do saguão. Eu vi ele passando no corredor, no saguão lá, ai durou um pouco ele chegou lá na porta e bateu, porque eu fico com a porta fechada. Quando eu fui ver o que ele queria, ele falou assim “e o seguinte, eu estou precisando fazer um empréstimo na CREDIJUD, e eu preciso do meu holerite, tem como você emprestar seu computador para eu imprimir”, como eu não sabia de nada que estava acontecendo, e como ele tinha trabalhado com a gente lá, eu falei tudo bem seu Rosalvo. Ele entrou, só que como meu computador estava ligado, não sei se ele achou que ia ligar outro computador, eu falei tudo bem seu Rosalvo, ai ele entrou eu levantei da mesa que estava, e fiquei de pé do lado. Só que, até então, eu não estava prestando atenção no que ele estava fazendo lá. Ele mexeu, mexeu, pouco tempo, poucos minutos, ai ele falou, não estou conseguindo, esqueci minha senha não está dando certo, e pegou e saiu. Quando foi umas 16h do mesmo dia, a estagiária Andreia foi lá e falou “ERZIRA, seu Rosalvo esteve aqui de manhã?”, eu falei esteve, porque? Ela falou “ERZIRA você deu baixa no processo”, eu falei que processo Andrea? E ela falou “no processo ERZIRA”. Ai que ela foi falar qual processo que era. Eu fui no sistema, e graça a deus estava normal a carga do processo. Ai que ela foi me contar a história, que no dia 07, ele tinha procurado ela no corredor, e falou para ela que, essa Advogada que tinha levado o processo, não ia poder devolver porque estava com o filho internado. Ai falou para ela, se podia dar um ajuda, dar baixa no processo, e ela falou que não. Quando foi nesse dia 09 que ele foi lá de manhã, ela me falou que, ele nesse dia tinha chamado ela, por volta das 13horas mais ou menos, e falou a mesma coisa, que a Advogada não ia poder devolver o processo, se ela poderia dar um ajuda, ai ela não entendeu que ajuda, ai falou, não, será que você pode dar baixa sem o processo para gente, sem o processo. Ela falou não, eu não vou fazer isso. Ai ele falou, se fizesse eles iam dar um feira, e ela fingiu que não entendeu o que seria a feira. Ai ela falou “como assim, feira?”, ai ele falou que seria uma ajuda de R$ 200,00 (duzentos reais) para você. Ela falou “não, jamais vou fazer isso, senhor Rosalvo”. Foi ai que fiquei sabendo dessa história, nesse dia, daí eu falei Andrea, não está certo isso. Fui lá na Dra. Ana Paula, contei para ela o que tinha acontecido. Daí ela (Dra. Ana Paula) disse “Erzira você vai fazer o seguinte, certificada tudo o que aconteceu no processo e manda para mim”, ai foi o que eu fiz. Daí certifiquei e mandei para ela.

(14:43) Promotor de Justiça: Essa Advogada representava os interesses de qualquer das partes?

(14:48) Testemunha: Eu acho que não! Porque a carga do processo, era carga rápida, o Advogado tem que devolver no mesmo dia. E assim, ela fez a carga em um dia, no dia 06 e não devolveu, e no dia 07 o seu Rosalvo, procurou a estagiária, para falar isso!

(15:28) Promotor de Justiça: E depois de tudo isso, a senhora certificou tudo, qual foi a providência na sequência?

(15:31) Testemunha: A Dra. mandou para diretoria!

(15:38) Promotor de Justiça: O senhor Rosalvo procurou a senhora depois desse fato?

(15:41) Testemunha: Não, nunca mais!

(15:42) Promotor de Justiça: Alguém procurou a senhora?

(15:45) Testemunha: Não! (...)

(16:03) Advogado de Defesa: Nesse período que ele trabalhou, a senhora notou alguma atitude dele, que pudesse causar desconfiança na pessoa dele? E caso positivo, qual atitude foi?

(16:19) Testemunha: Não, eu sei que ele faltava demais! Faltava muito! E com relação a processo, eu não fiquei sabendo nesse período, e nem imaginava isso dele!

(16:45) Advogado de Defesa: Quanto a honestidade dele, até então, a senhora não tinha intimação negativa a respeito dele!

(16:50) Testemunha: Não! Eu não sabia de nada assim!

(16:56) Advogado de Defesa: Alguém da secretária falou alguma coisa depois, “olha ele é assim mesmo, e acostumado a fazer esse tipo de coisa” ou não?

(17:09) Testemunha: Não lembro!

(17:17) Advogado de Defesa: A senhora disse

Ainda, em Juízo, a testemunha ANDREA GOMES FERREIRA
, ratificou seu depoimento colhido na fase inquisitorial, conforme transcrito:

(...)

(22:25) Promotor de Justiça: (...) A senhora se recorda disso? Como que aconteceu?

(22:27) Testemunha: Ele ligou na secretaria, só que eu estava no gabinete trabalhando com a Dra. Ana Paula, ai a secretaria me falou, ai passou o número do gabinete para ele. Daí ele me ligou lá no gabinete, ai a assessora me passou o telefone. Daí ele falou “Andrea, tem como você sair, aqui na cantina? Quero falar com você!”. Daí eu falei tem como, ai no horário antes de começar lá, meio dia, uma hora. Daí eu sai lá, ele chegou na cantina, ele começou a perguntar do processo, que a Dra. tinha levado em carga, só que a Dra. (Advogada) não poderia devolver o processo porque estava com o filho doente. Daí eu falei para ele passar o número do processo, ele me passou, eu fui na secretária, perguntei para Erzira Acessar processo, para ver se estava com carga, ou se fazia parte do processo, daí ela falou que não. Dai Erzira, me relatou que ele veio de manhã, acessou o computador lá, que ele iria imprimir o holerite, ai eu achei estranho. Daí eu fui lá e falei para ele, que o processo ainda estava em carga, não tenho como ela devolver ou mandar alguém devolver, daí ele disse que não tinha como. Daí eu falei porque o senhor, não pega o processo e traz, ai ele desconversou. Ai ele começou a falar que ela estava com o filho doente e não poderia entregar, e que me falou de “feira”, que “rolava feira”, eu fingi que não tinha entendido nada. Ai ele começou a falar, que o processo não tinha como devolver, e começou a falar que era só dar baixa lá. Eu falei para ele, que não tinha como, e jamais iria fazer isso num processo que não era meu. Ai ele falou bem assim, “se não tem como lá, ela vai te pagar R$ 200,00 (duzentos reais)”.

(25:09) Promotor de Justiça: Ela quem? (25:10) Testemunha: A Dra. Andreia(Advogada)! Ai ele falou para mim ir lá, pegar o processo e dar baixa no processo, no sistema.

(25:57) Promotor de Justiça: Andrea, antes desse dia, ele já tinha tentado conversar com a senhora, a respeito desse processo?

(26:01) Testemunha: Sim! Ele me procurou, falou de tal processo que tinha na Secretaria, e que tinha uma Dra. que tinha feito carga. Ai ele falou, que ela não poderia entregar o processo!

(26:19) Promotor de Justiça: Quantos dias antes?

(26:23) Testemunha: Não me lembro! (...) foi recente!

(26:28) Promotor de Justiça: Ai ele não conseguiu dessa vez, ai ele foi mais enfático nesse dia 09?

(26:31) Testemunha: Isso! Nesse dia 09, ele estava mais preocupado!

(28:38) Promotor de Justiça: Quando a Senhora recusou a proposta de R$ 200,00 (duzentos reais), o que ele falou?

(28:43) Testemunha: Não falou nada! (28:48) Promotor de Justiça: A senhora avisou para ele, que iria falar para a Gestora ou para Juíza?

(28:53) Testemunha: Não, eu fui direto na ERZIRA e falei!

Por sua vez,
o acusado em seu interrogatório em Juízo, afirmou ter recebido a ligação de uma pessoa, solicitando a prorrogação do prazo para devolução dos autos, muito embora já estivesse trabalhando em outro setor. Contudo, afirmou que em hipótese alguma ofereceu vantagem indevida à estudante de direito
, conforme transcrição abaixo:

(16:12) Juíza de Direito: São verdadeiros os fatos narrados na denúncia deste processo senhor?

(16:17) Acusado: Não, eu tenho conhecimento do processo, mas os fatos narrados não são verdadeiros.

(16:24) Juíza de Direito: Se não são verdadeiros, porquê estariam imputando esse delito contra o senhor?

(16:36) Acusado: Não na época o que aconteceu foi o seguinte: Me ligou uma Advogada com o nome de Andréia falando a respeito deste processo, perguntando se havia a possibilidade de prorrogar o prazo para até 05 (cinco) dias.

(16:54) Juíza de Direito: O senhor era funcionário/servidor da vara? O senhor era de onde?

(17:07) Acusado: Na época trabalhava no DRH (Departamento de Recursos Humanos).

(...)

(17:42) Juíza de Direito: Tá e o que aconteceu?

(17:43) Acusado: Então, aí ela me ligou (a Advogada) com o suposto nome de Andréia, perguntou se há essa possibilidade. Aí, eu falei: “Ah! Eu trabalhei lá um período, vou falar com alguém”. Aí que eu fui falar com a Andréia (estagiária), sendo que ela me informou que não haveria a possibilidade de fazer isso. E jamais ofereci nada para ela.

(18:27) Juíza de Direito: Então o senhor não ofereceu os R$ 200,00 (duzentos reais) para ela?

(18:28) Acusado: Não... nem água!

DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Da análise dos autos, verifica-se que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 333, caput, do Código Penal, em razão de ter oferecido vantagem ilícita, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) à estudante de direito ANDRÉIA GOMES FERREIRA, para que essa alterasse no sistema APOLO, de uso do fórum, o status de um processo que tramitava na 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

É certo que, a consumação do delito de corrupção ativa se dá quando o agente público toma ciência da oferta ou da promessa realizada.

No caso em análise, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria, restam devidamente demonstrados, conforme consta dos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, ratificando a versão apresentada na fase inquisitorial, consiste no fato do acusado ter oferecido vantagem indevida à Estudante de Direito, para que essa alterasse no sistema APOLO, de uso do fórum, o status de um processo que tramitava na 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

Por fim, em que pese o acusado tenha negado a prática delitiva, considerando que os depoimentos colhidos em Juízo, se encontram em harmonia com o conjunto probatório produzido nos autos, não restam dúvidas acerca da materialidade e a autoria delitiva.

Nesse sentido, é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (art. 333, do CP) E CRIME AMBIENTAL (ART. 46, § ÚNICO, LEI N°. 9.605/98) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inviável a absolvição do apelante pelo crime de corrupção ativa se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, eis, que evidenciado pelos elementos de provas, que o réu de fato ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, visando induzi-los à prática ou omissão de ato de ofício, conduta que se subsume à típica descrita no artigo 333 do Código Penal. (N.U 0001627-98.2012.8.11.0046, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018) – negritei.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente denúncia, para CONDENAR o acusado ROSALVO DA COSTA MARQUES, Brasileiro, Técnico Judiciário, nascido em 02.10.1962, filho de Luiza da Costa Marques e Manoel Domingues Marques, portador do CPF nº 289.082.951-00 e RG nº 0292858-2 SSP/MT, pela prática do delito previsto no artigo 333, caput, (Corrupção Ativa) do Código Penal.”
(id. 189296066).

Das inclusas razões recursais, extrai-se que a Defesa busca a absolvição do crime previsto no art. 333 do Código Penal, sob a alegação de que inexistem nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória.

Porém, de todo o acervo probatório colhido, entendo que estes são suficientes para conduzir e alicerçar uma sentença condenatória,
não havendo razões para reformar a sentença.

A autoria delitiva ressoa das declarações dos depoimentos prestados pelas
testemunhas Erzira Elisabete de Oliveira, Andrea Gomes Ferreira e Ana Paula da Veiga C. Miranda
,
ouvidas em ambas as fases do processo, que relataram os fatos de forma coerente, evidenciando a responsabilidade penal do apelante, tal qual descrita na denúncia.

Inquirido, o Apelante negou a prática do crime de Corrupção Ativa, porém, entendo que ele está apenas exercendo o seu direito de autodefesa, pois a sua negativa de autoria não é corroborada por qualquer outro elemento existente nos autos.

O art. 333 do Código Penal prescreve que:

“Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Segundo Guilherme de Souza Nucci a “
consumação se dá por ocasião do oferecimento ou da promessa, independendo da efetiva entrega”.
Portanto, restou incontroverso nos autos que o Apelante ofereceu quantia em dinheiro R$200,00 (duzentos reais) para à
Estudante de Direito (estagiária)
Andréia Gomes Ferreira
, para que essa alterasse no sistema APOLO, de uso do fórum, e alterasse o status de um processo que tramitava na 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, incidindo na conduta penal do art. 333 do Código Repressor (vantagem indevida).

Vale ressaltar que, as declarações foram colhidas sob o crivo do contraditório, e merecem total crédito, eis que seguras e uniformes, em ambas as fases em que prestadas, bem como porque inexistem indícios de qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Desse modo, não há como acolher o pleito de absolvição aplicando o
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, em
consonância
com

o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rosalvo da Costa Marques
, mantendo a r. sentença intocada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024